Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0707098-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENEDY JOSE URZEDO QUEIROZ AGRAVADO: RENATO ARAUJO SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de destituição de sócio administrador. A análise dos autos revela que o agravante manejou outro agravo de instrumento (0707073-78.2021.8.07.0000) contra a mesma decisão, o qual foi autuado e distribuído a este Relator antes do presente agravo de instrumento. Por força do princípio da singularidade/unicidade recursal e da preclusão consumativa, é cabível a interposição de um recurso contra a decisão. Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da preclusão consumativa. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 11 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator